Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704564-22.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JEFFERSON SARAIVA VITOR DO NASCIMENTO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto da decisão proferida por esta Relatoria (Id 62127183), que não conheceu do recurso interposto por JEFFERSON SARAIVA VITOR DO NASCIMENTO, o qual foi julgado no dia 06/12/2024 e a ementa disponibilizada no DJEN no dia 12/12/2024, dirigida aos advogados: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ-237726 e BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ-152121. Compulsando os autos, observa-se que o advogado Bruno substabeleceu a procuração com reserva de poderes ao advogado Adriano na primeira manifestação da parte, em 19/04/2022, conforme Id 60701198 e, novamente, nos Ids 60701207 e 60701397. No dia 16/01/2025, a advogada, Lorena Pontes Izequiel Leal, apresentou petição informando que o advogado Bruno teve a inscrição na OAB temporariamente suspensa. Requereu a prorrogação de prazo recursal e que as novas publicações fossem dirigidas tão somente a ela (Id 67835864). Juntou substabelecimento sem reserva de poderes assinado pelo advogado Bruno em novembro de 2024 (Id 67835865). No caso, a parte estava representada por dois patronos, Bruno e Adriano, de modo que a suspensão da OAB do primeiro não interfere nos poderes substabelecidos em momento anterior ao segundo advogado, mantendo-se regular a representação processual da parte. Logo, as publicações das decisões e da ementa do acórdão endereçadas ao advogado com inscrição regular e com poderes constituídos nos autos são consideradas validamente realizadas. Além disso, é sabido que a modificação no direcionamento de publicação só produz efeitos a partir da data da comunicação nos autos, e, no caso, o pedido da advogada Lorena só ocorreu após a intimação válida e o início do prazo recursal, no dia 16/01/2025. Assim, não sendo hipótese de regularização de representação processual (art. 313, inc. I, do CPC) não há fundamento jurídico apto que ampare o pedido de prorrogação de prazo formulado. Ante o exposto, indefiro o pedido de prorrogação de prazo. À secretaria para que promova, ainda, a cópia da publicação do acórdão com o endereçamento aos patronos. Observo que a diligente Secretaria já promoveu a inclusão da advogada no cadastro do processo para envio das futuras publicações. Após a publicação da presente decisão para todos os patronos, promova a publicação exclusiva como requerido no Id 67835863. Aguarde-se o término do prazo já iniciado. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital